Tribunal: STF
Processo: RHC 59050
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
O ACTO DE CITAÇÃO POR EDITAL, PERFEITO, ENQUANTO O RÉU ESTAVA EM
LIBERDADE E EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, NÃO PODE SER ANULADO PARA
SE ABRIR AO CITADO NOVO PRAZO DE DEFESA PREVIA, SE, ANTES,
MANIFESTARA-SE, NO TRIDUO, O DEFENSOR DATIVO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.